Tribunal: TJSP
Processo: 2274890-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Execução. Pretensão de desbloqueio de ativos financeiros. Arguição de concursalidade do crédito exequendo em razão de recuperação judicial, bem como, de competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre esta questão da concursalidade do crédito. Matéria não examinada na decisão recorrida que restringiu-se a deferir a penhora on line. Caracterização da perda do objeto do recurso,

Ementa:
Execução. Pretensão de desbloqueio de ativos financeiros. Arguição de concursalidade do crédito exequendo em razão de recuperação judicial, bem como, de competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre esta questão da concursalidade do crédito. Matéria não examinada na decisão recorrida que restringiu-se a deferir a penhora on line. Caracterização da perda do objeto do recurso, em razão de superveniente decisão pelo juízo a quo e que determinou a liberação dos valores que foram objeto de constrição on line. Recurso não conhecido.